Tribunal: STF
Processo: RE 1370465
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Guarda municipal de Jacareí. Aposentadoria especial Integralidade e paridade. Admissibilidade. Requisitos preenchidos Ingresso no serviço público antes da vigência da EC nº 41/2003. RECURSOS DO REQUERIDO E OFICIAL DESPROVIDOS, PROVIDO O DO AUTOR, para reconhecimento da paridade e fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 7, p. 9):



      “o servidor público não possui direito à concessão pleiteada pelo Recorrido, referente ao alegado exercício de atividades especiais de risco (inciso II do § 4º do art. 40 da CF), situação que não pode ser confundida com o exercício de atividades especiais com exposição a agentes prejudiciais à saúde (inciso III do § 4º do art. 40 da CF).” 



    Aduz-se, que:



     “o Recorrido não comprovou o exercício de qualquer atividade especial enquadrada no artigo 40, §4º, III, da Constituição Federal, não se encontrando, portanto, amparado pelos termos da Súmula Vinculante nº 33 do STF ou por qualquer ordem injuncional, de maneira que as disposições do regime geral não lhe seriam aplicáveis.” (eDOC 7, p. 10) 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP negou seguimento ao recurso, nos termos do disposto na alínea b, do inciso I, do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, à luz do tema 727 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 8, p. 3)



    Interpostos os agravos (eDOC 8, pp. 8-14 e eDOC 8, pp. 21-25), a Presidência do Tribunal, em novo juízo de admissibilidade, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 282, 356, 636, e 279 do STF. (eDOC 8, p. 39)



    Posteriormente, ante a interposição do agravo interno (eDOC 8, pp. 21-25), o Tribunal de origem reconsiderou a decisão constante do eDOC 8, p. 3, e julgou prejudicado o agravo. (eDOC 8, p. 87)



    Na oportunidade, o Tribunal a quo determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, à luz do tema 1.057 da sistemática de repercussão geral. (eDOC 8, p. 87)



    A 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo houve por bem manter incólume o acórdão vergastado, cuja ementa transcrevo: (eDOC 8, p. 96)



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Julgamento original da apelação que manteve a concessão de aposentadoria especial ao autor, guarda municipal, com fulcro no artigo 40, §, III, da Constituição Federal, que não contraria a Tese 1.057 de repercussão geral, tendo em vista situação jurídica diversa do leading case. Julgamento mantido. REVISÃO REJEITADA.”



    Após, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 9)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 5, pp. 4-6)



    “(...)



    No caso concreto, é fato incontroverso que o apelante está sujeito a condições que prejudiquem a saúde ou integridade física, para tanto, já percebe adicional de risco de vida, conforme demonstrativo de pagamento de fls. 36/37. Nesse sentido, ainda, o entendimento do Órgão Especial deste Tribunal:



    “Mandado de Injunção. Servidor Público Municipal. Guarda Civil Metropolitano. Direito a Aposentadoria Especial. Previsão constitucional. Omissão longeva e injustificada do Prefeito Municipal em propor projeto de lei regulamentando a norma constitucional de eficácia limitada. Ordem concedida com efeito 'erga omnes'. A Lei Orgânica do Município de São Paulo prevê a aplicação do disposto no artigo 40, da Constituição Federal, desde o ano de 2001, quando editada a Emenda nº 24. Destarte, seja porque o direito a aposentadoria especial já existia desde a Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.98, seja porque a condição de risco como fator de diferenciação foi encampado automaticamente coma superveniência da Emenda Constitucional nº 47, de 07.07.05, teve o chefe do executivo municipal tempo suficiente para implementar a necessária regulamentação. Nesse caso, reconhecida a mora do legislador municipal, tem-se que a posição concretista geral, em casos envolvendo interesses multitudinários, é a melhor solução a ser adotada pelo Poder Judiciário. A uma, porque os efeitos erga omnes advindos do Mandado de Injunção não ofendem a tripartição dos poderes em razão de sua natureza precária, isto é, subsistem até que o legislador implemente a regulamentação necessária e, a duas, porque, uma vez reconhecido o direito sobre o qual versa a injunção, não faz sentido remeter todos os servidores que venham a se encontra na mesma condição para a via judicial” (Mandado de Injunção nº 994.09.231479-8, rel. Des. Artur Marques, j. 4.8.2010).



    No mais, o benefício da paridade, nos termos do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/03, é assegurado aos servidores que ingressaram no serviço público anteriormente a sua publicação, situação em que se enquadra o recorrido. Portanto, o autor realmente se beneficia da paridade e da integralidade remuneratória, fazendo jus à percepção de proventos integrais, com paridade, bem como das diferenças relativas às prestações vencidas, com atualização. Correção monetária desde o vencimento de cada parcela não paga e juros de mora contados da citação, observada a inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada pelo STJ, com os efeitos do art. 543-C, do CPC, no sentido de que “os juros devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período”(g.n., REsp 1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013).



    (...).”



    Esta Corte, quando do julgamento do RE 1215727 RG, Rel. Min. Presidente, DJe de 26.09.2019, tema 1.057 da sistemática de repercussão geral, firmou a seguinte tese:



    “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.”



    Na ocasião, o aresto restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.”



    Desta forma, observa-se que o acórdão recorrido divergiu desta orientação jurisprudencial, razão pela qual o apelo extremo merece provimento.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil c/c o art. 21, § 1º do RISTF.



    Invertidos os honorários, majorados em ¼ (um quarto), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente